Tribunal: TJBA
Processo: 8057185-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057185-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB 05/2022. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA (MATEMÁTICA - Nº 18). ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 485 DO STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. RECURSO PROVIDO
PARA REVOGAR A LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, em Ação Ordinária ajuizada por candidato ao Concurso Público para Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB nº 05/2022), deferiu parcialmente tutela de urgência para atribuir pontuação à questão nº 18 da prova de Matemática, determinar o recálculo da nota, a reclassificação do autor no certame e sua eventual inclusão nas etapas subsequentes, com matrícula em curso de formação, nomeação, posse e exercício, se atendidos os requisitos legais e editalícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a questão nº 18 da prova objetiva de Matemática exigiu conteúdo não previsto no edital do concurso, configurando ilegalidade apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário e a concessão de tutela de urgência para anulação da questão e reclassificação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da Repercussão Geral, fixa que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

5. A intervenção judicial em concursos públicos é excepcional e se restringe a casos de erro grosseiro ou cobrança de matéria manifestamente não prevista no edital.

6. O edital do certame prevê expressamente, no conteúdo programático de Matemática, os temas
“operações”
e
“áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera”
.

7. A questão nº 18 aborda a relação entre os volumes de um cubo e de uma pirâmide, exigindo conhecimentos de geometria espacial e operações matemáticas básicas, conteúdos compatíveis com aqueles expressamente previstos no edital.

8. O cálculo de razão entre volumes constitui operação matemática inerente à comparação de grandezas geométricas, não se caracterizando como conteúdo estranho ou não autorizado pelo instrumento convocatório.

9. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem a legalidade da cobrança da questão nº 18 do Edital SAEB nº 05/2022, afastando a existência de ilegalidade ou erro grosseiro.

10. A atribuição de pontuação apenas a um candidato, por decisão judicial precária, compromete a isonomia e a regularidade do certame, caracterizando
periculum in mora
inverso em desfavor da Administração Pública.
11. Não demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo autor, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão liminar.

Tese de julgamento:

1. A anulação judicial de questão de concurso público é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade ou ausência de previsão editalícia, o que não se verifica quando a questão aborda operações e conceitos de geometria espacial expressamente listados no conteúdo programático.

2. A exigência de cálculo de razão entre volumes de sólidos geométricos está compreendida nos tópicos de "operações" e "volumes de sólidos" previstos no edital, não configurando inovação ou surpresa ao candidato.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 485 (RE 632.853).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057185-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora